Tribunal: TJSP
Processo: 1069371-67.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506285
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069371-67.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCO
AURELIO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069371-67.2019.8.26.0002 -Voto no 34392 e
2
Voto n. 34392
Apelação n. 1069371-67.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Marco Aurélio Lopes
Apelado: Banco Bradescard S/A
Apelação. Alegação de negativação indevida. Relação de
consumo. Inversão do ônus da prova. Comprovação da existência
de relação jurídica e do débito negativado. Litigância de má-fé
afastada. Presunção de boa-fé do autor.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em razão
da r. sentença de fls. 126/127 e 133, que julgou improcedente a ação e condenou-o ao
pagamento das custas processuais e honorários de 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade. Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa de 1% do valor da
causa e de indenização ao réu de 10% do valor atualizado da causa.
Em suas razões recursais de fls. 135/150, o apelante alegou, em
síntese, que não houve comprovação da origem do débito negativado; que o débito
indicado a fls. 88 corresponde ao mês de maio e não ao mês de março de 2018, mês do
apontamento; ausência de notificação prévia do apontamento; ausência de litigância de má-
fé; e, que houve excesso na penalidade aplicada.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 153/165, nas quais o
apelado alegou, também em síntese, que restou comprovada a titularidade do cartão de
crédito; que o cartão foi utilizado, mas não foram adimplidas as suas faturas; que o dever
de notificação é do órgão cadastrador; que não houve falha na prestação do serviço; que
deve ser mantida a litigância de má-fé; e, que não houve dano moral.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das definições
legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069371-67.2019.8.26.0002 -Voto no 34392 e
3
presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de
um lado o requerente como consumidor e, de outro, o requerido como fornecedor, visto
que atua no mercado disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
Diante presunção legal de vulnerabilidade e da verificação de
hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se
necessária a inversão do ônus da prova em face do fornecedor, que deve se precaver e se
munir de todos os dados, informações e documentos referentes a sua prestação de serviço
por ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser repassado aos
consumidores, sob pena de configurar prática patentemente abusiva, devendo, inclusive,
ser ressaltada a sua aplicabilidade no presente caso por se tratar de alegação feita pela parte
autora de fato negativo.
Ainda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, ônus do qual o requerido não se desincumbiu de forma eficaz durante o
trâmite processual.
Contudo, diante do contexto fático-jurídico apresentado nos autos,
mostra-se imperioso reconhecer que o apelado se desincumbiu do seu ônus processual.
Conforme se verifica com os documentos juntados com a sua
contestação, o banco requerido junto a fls. 111/114 a cópia do contrato de cartão de crédito
firmado pelo autor, relação jurídica esta que inclusive foi reconhecida pelo próprio autor.
No mais, o banco requerido juntou a fls. 86/88 as faturas dos meses
de março, abril e maio de 2018, cujos registros de consumo também não foram negados
nem impugnados especificamente.
A única impugnação do autor foi no tocante ao valor negativado,
pois foi negativado débito de vencimento em março de 2018 com o valor do saldo devedor
de fatura do mês de maio de 2018.
Todavia, conforme se verifica no próprio extrato de negativação de
fls. 17/19, a inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito ocorreu em 28/06/2018,
data em que já era exigível o valor da fatura vencida em 27/05/2018, de modo que resta
suficientemente explicada a negativação com menção à data de vencimento da primeira
fatura inadimplida com a menção concomitante do valor atualizado do débito.
Portanto, de rigor a ratificação da r. sentença de improcedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069371-67.2019.8.26.0002 -Voto no 34392 e
4
pedidos da inicial.
Por outro lado, merece acolhimento o pleito do autor de
afastamento da litigância de má-fé que lhe foi imposta, tendo em vista que, conforme se
verifica ainda no mencionado extrato de negativação de fls. 17/19, constou nele como
credor o Bradescard, e, ao se verificar o contrato juntado pelo banco requerido, constata-se
que houve a contratação de cartão de crédito vinculado à loja C&A, o que somente foi
demonstrado durante o trâmite processual, não havendo nos autos nenhum documento
juntado pelo requerido comprovando a prévia ciência de tal situação pelo autor, de modo
que há elementos suficientes nos autos para a presunção de boa-fé do autor.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se parcial
provimento ao presente recurso, apenas para afastar a litigância de má-fé imposta ao autor.
Tendo em vista a sucumbência mínima do requerido, nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do CPC, o autor deverá arcar integralmente com as custas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida.
Roberto Mac Cracken
Relator